Tribunal: TJMT
Processo: 0039427-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039427-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – LAUDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, II do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
ROSELI RAQUEL RICAS
que rejeitou a impugnação aos cálculos, homologou o laudo e declarou extinto o cumprimento de sentença, autorizando, após preclusa a via recursal, a expedição de alvará em favor da exequente.

Explica o apelante que discordou do cálculo apresentado, juntando laudo de seu assistente técnico, apontando pontos divergentes do cálculo.

Afirma que “a Contadoria Judicial procedeu com a atualização da diferença devida de expurgo, utilizando os seguintes critérios para atualização: Correção Monetária pelos índices do INPC; Juros moratórios de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e posteriormente de 1% ao mês; Honorários advocatícios de 10% sobre o valor de condenação; Multa do art. 475 -J NCPC; e foram incluídos os expurgos posteriores (Collor I e Collor II).”.

Defende que não houve nenhuma determinação, na ação individual que desse provimento para que os juros moratórios fossem calculados desde a citação na Ação Civil Pública, nem para aplicação da multa e dos honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença.

Apesar de intimada (id. 226243168), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
ROSELI RAQUEL RICAS
que rejeitou a impugnação aos cálculos, homologou o laudo e declarou extinto o cumprimento de sentença, autorizando, após preclusa a via recursal, a expedição de alvará em favor da exequente.

Sem delongas, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque, a sentença afastou a tese quanto aos juros alicerçada no tema 685 do STJ, bem como quanto a multa e honorários advocatícios em decisão anterior; vejamos:

“Todavia, sem razão.

Restou decidido diante do julgamento do TEMA 685 (REsp 1370899/SP e REsp 1361800/SP – Julgado em 21/05/2014): Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Igualmente, equivoca-se o Executado ao impugnar os cálculos sob o argumento que inexiste ordem judicial para

inclusão da multa e dos honorários advocatícios, porquanto infere-se da decisão proferida no id.43437573-pag.32 tal deliberação, mormente considerando a intempestividade e o fato de ter sido efetuado o depósito no id. 43437573-pag.35 para garantia do juízo.

Desse modo, não há como prevalecer o alegado excesso de execução apontado pela parte Executada, de tal sorte, estando o parecer do contador Judicial em consonância as diretrizes estabelecidas para elaboração do cálculo, deve ser acolhido, tendo em vista sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

Consigno que o cálculo da contadoria com relação ao valor excedente a ser restituído ao Executado não pode ser homologado, haja vista que como não houve levantamento de qualquer importância pelo Exequente, a quantia depositada permanece na conta judicial sofrendo incidência da remuneração bancária.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 525 do CPC, REJEITO a IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS interposto por BANCO DO BRASIL S/A e por consequência, ante a concordância do Exequente, HOMOLOGO o cálculo do perito judicial no id.82340766 para reconhecer o valor da execução em 11/12/2014, o valor de R$ 44.197,05 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e cinco centavos).”.

Todavia, o apelante, sem qualquer impugnação aos fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante, traz argumentos genéricos, sem demonstrar equívoca na utilização da decisão do STJ e de decisão anterior.

Assim, o apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, II do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Se não bastasse, ainda que conhecido o recurso, a razão não está com o apelante.

Isso porque, o laudo pericial está em conformidade com os contornos estabelecidos no título, bem como, das posteriores orientações do STJ e, quanto a multa e honorários, já havia decisão anterior do magistrado, não havendo necessidade de esclarecimentos.

Ante todo exposto,
não conheço do recurso.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de interposição de recurso reconhecidamente infundado e/ou protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024